Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE CRACK E COCAÍNA. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade das provas por violação ao domicílio, tendo em vista que o ingresso dos policiais na residência da apelante baseou-se em fundadas razões de que, no local, estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas, em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude da prova produzida. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que a ré não confessou o crime e que o feito sob exame já tem sentença penal proferida e inclusive transitada em julgado para o Ministério Público, não é o caso de remessa para o oferecimento de acordo de não persecução penal – ANPP.
3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.